Tribunal: TJMT
Processo: 1003241-46.2020.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003241-46.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIET BRAZ DA SILVA - CPF: 071.705.864-60 (APELADO), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

APELADO(S):
JULIET BRAZ DA SILVA
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. REJEIÇÃO. MÉRITO.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. NÃO ENTREGA DO BEM OU CRÉDITO VINCULADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, em virtude de falha na prestação de serviços, decorrente da não entrega do bem ou do crédito vinculado ao consórcio contratado, após a contemplação da carta de crédito pela parte apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a administradora de consórcio possui responsabilidade pela entrega do bem ou do crédito vinculado ao consórcio, e se há comprovação dos danos morais alegados pela parte apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A administradora do consórcio, como parte integrante da cadeia de consumo, é solidariamente responsável pelos danos causados aos consumidores, conforme a teoria da aparência e os artigos 14 e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A negativa injustificada na liberação da carta de crédito contemplada configura falha na prestação de serviço, gerando danos morais ao consorciado, que extrapolam o mero aborrecimento e configuram responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A administradora de consórcio é solidariamente responsável pelos danos causados ao consorciado em virtude de falha na prestação de serviço, sendo cabível a indenização por danos morais decorrentes da não liberação da carta de crédito contemplada."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14 (responsabilidade objetiva).

Código de Defesa do Consumidor, art. 25, §1º (responsabilidade solidária).

Código de Processo Civil, art. 373, II (ônus da prova).

Código de Processo Civil, art. 85, §11º (majoração dos honorários sucumbenciais).

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, N.U 0001386-95.2012.8.11.0088, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08/11/2023, pub. 12/11/2023.

TJ-MT, N.U 1009617-48.2018.8.11.0003, Rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09/02/2022, pub. 16/02/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
que
j
ulgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenando a parte apelante de indenização a título de danos morais no importe de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais), em virtude de falha na prestação dos serviços
, diante da
não entrega do bem ou do crédito vinculado ao consórcio contratado, tendo em vista a ocorrência da contemplação
da carta de crédito
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da ilegitimidade passiva “ad causam”
da Administradora de Consórcio.

2. Mérito.

2.1.
Da ausência de responsabilidade pela entrega do bem
-
Da ausência de ato ilícito
.

2.
2
.
Da inexistência de provas dos danos morais.

2.
2
.
Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
231350210
), rebatendo as alegações da parte apelante e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

APELADO(S):
JULIET BRAZ DA SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que Julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenando a parte apelante de indenização a título de danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em virtude de falha na prestação dos serviços, diante da não entrega do bem ou do crédito vinculado ao consórcio contratado, tendo em vista a ocorrência da contemplação da carta de crédito.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelante.

1.1. Da ilegitimidade passiva “ad causam” da Administradora de Consórcio.

Com relação a tal tese recursal, entendo que não merece acolhimento, isto porque, a administradora
do consórcio
se trata de
parte integrante da cadeia de consumido
r
. Desse modo
, à luz da teoria da aparência, a parte apelante
responde pelos danos causados aos consumidores
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – DEMORA INJUSTIFICADA NA TRANSFERÊNCIA DAS COTAS CONSORCIAIS – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DAS DEMANDADAS – ATO ILICITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PAGO PELA AQUISIÇÃO DAS COTAS CONSORCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação todos os integrantes da cadeia de consumo, responsáveis pelos danos causados aos consumidores, à luz da teoria da aparência e da integração da cadeia de consumo e nos termos do artigo 14 c/c 25, §1º, ambos do CDC.

In
casu
, restou configurada a falha na prestação do serviço, pois embora a administradora do consórcio possa exigir garantias para a liberação da carta de crédito contemplada, não se pode admitir que a apelante procrastine o procedimento previsto, notadamente para a transferência da titularidade, sem justificativa plausível, causando o cancelamento da contratação.

Na hipótese dos autos, as cotas consorciais já não existem há muitos anos e, considerando que o descumprimento do contrato se deu por culpa da ré, os valores pagos pelo apelado devem ser imediatamente restituídos, não havendo que se falar em abatimento da taxa de administração e das multas por exclusão.

A privação de relevante quantia, sem qualquer justificativa, por aproximadamente doze anos, em razão da falha na prestação de serviço pela administradora do consórcio, implica em constrangimento que extrapola os limites do mero aborrecimento, mormente considerando a
angustia
e a frustração experimentadas ao longo desse tempo.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, conforme se verificou na espécie.

(N.U 0001386-95.2012.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 12/11/2023) (grifo nosso).

Por tais razões, rejeito a preliminar em refe
rência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1.
Da ausência de responsabilidade pela entrega do bem.

Sustenta a empresa apelante
, que a decisão do juízo
a quo
deve ser reformada, eis que,
a a
dministradora do consórcio, ora apelante,
não possui responsabilidade pela entrega do bem, asseveran
do que a “
Administradora de Consórcio não se confunde com a fabricante ou vendedora de qualquer veículo ou serviço
. Além de ser pessoa jurídica totalmente distinta e autôno
ma da fabricante e da revendedora, a função da Administradora de Consórcio não é entregar o bem ao Consorciado e não é este o compromisso que ela assume perante
o mesmo
, até porque, como demonstrado, o objeto do consórcio não é a entrega direta do bem, mas sim a obtenção de recursos para sua aquisição (CRÉDITO DE CONTEMPLAÇÃO)
.
”

Extrai-se dos autos que o consumidor apelado
realizou a contratação do
consórcio do veículo Honda FIT FLEX LX MT
,
cujo valor do “Bem Base” perfaz o importe de R$
31.668,00 (trinta e um mil seiscentos e sessenta e oito reais)
.
Sua carta de crédito foi contemplada em 03/2020, tendo sido realizado o pagamento do lance no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
em 01/04/2020
(ID. 231350152). Contudo,
mesmo cumprindo as
exigências
contratuais,
a administradora do consórcio
não disponibilizou
a carta de crédito sob a premissa
de
que
“
a função da Administradora de Consórcio não é entregar o bem ao Consorciado e não é este o compromisso que ela assume perante
o mesmo
.
” (ID. 231350205 – pág. 8).

Pois bem.

A tese recursal não merece prosperar, isto porque, conforme conjunto f
ático-probatório formado nos autos, verifica-se que a empresa apelante
tem responsabilidade solidária, conforme já pontuado no tópico 1.1.

Assim,
in
casu
, a
parte apelante
não comprovou a ausência do preenchimento dos requisitos pelo consumidor
,
que obstasse a disponibilização
da carta de crédito
, ora contemplada,
ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou, extintivo do direito do autor.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte apelante foi deficiente, uma vez
que, ficou evidenciado nos autos
a negativa injustificada d
a

liberação da carta de crédito em favor de consorciado contemplado
, motivo pelo qual, entendo que não há que se falar
em ausência de responsabilidade da empresa apelante
.

Saliento que, a eventual má prestação do serviço pela parte apelante não pode ser debitada a cargo do consumidor, devendo ser mantida a r. sentença.

2.
2.
Da inexistência de provas dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre
da recusa da administradora de consórcio em expedir a carta de crédito em favor do consorciado, após a contemplação deste, sob
alegações genéricas de não preenchimento do requisitos contratuais
, bem como, sob a alegação que não possui legitimidade para responder pelo fato
, tais nuances demonstram a falha na prestação do serviço
pela parte
, fatos que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que
a recusa da administradora de consórcio em expedir a carta de crédito em favor do consorciado, após a contemplação, sob alegações genéricas de não preenchimento
dos requisitos contratuais
, bem como, sob a alegação que não possui legitimidade para responder pelo fato
é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO E A EMPRESA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO – CONSÓRCIO – LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO SORTEADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – RECUSA INJUSTIFICADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo relação negocial entre a administradora de grupos de consórcio e a concessionária onde foi firmado o contrato de adesão, estas respondem solidariamente perante o consumidor.
“A ausência de expedição de carta de crédito ao contratante de forma injustificada, quando contemplado e comprovado que sua situação cadastral/financeira permanece a mesma da época da contratação, configura-se o dano
moral ,
sendo justa também a multa diária para compelir a administradora de consórcio a expedir carta de crédito ao autor/consumidor. (
Ap
1664/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016,
Publicado
no DJE 14/12/2016)
Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MT 10096174820188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)
(grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil
da empresa apelante
, ante a falha na prestação do serviço.

2.3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se por seus próprios fundamentos a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024